Tribunal: TJMT
Processo: 1037153-98.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037153-98.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDINEY GONCALVES VIANA - CPF: 304.397.441-72 (RECORRENTE), PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ - CPF: 004.650.191-61 (ADVOGADO), ISABELLA FERNANDA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.328.261-44 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0002-18 (RECORRIDO), RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - CPF: 092.862.266-59 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (REPRESENTANTE), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0058-19 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1037153-98.2022.8.11.0001.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTO LTDA.

Recorrido: EDNEY GONÇALVES VIANA.

Data do Julgamento:
22/09/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA – APARELHO CELULAR - DEFEITO NO PRODUTO - AUSÊNCIA DE CONSERTO OU RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela requerida, pois a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pela reparação dos danos causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço, nos termos dos artigos 14 e 18, ambos do CDC.

2.

In casu
, a recorrida comprou aparelho celular com a requerida, porém, após alguns dias de uso apresentou defeito, e, apesar de encaminhado a assistência técnica, a requerida não se esforçou para atender as reclamações administrativas do autor.

3.

O vício de produto não sanado é suficiente para gerar dano moral
in re ipsa
.

4.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.

Tratando-se de vício do produto, o consumidor faz
jus
à devolução do valor pago, nos moldes do art. 18, inciso II, da lei 8.078/90.

6.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida de forma solidária, ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00
(dois mil reais) pelos danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária a partir da sentença, e, ao pagamento do valor de
R$ 2.769,00
(dois mil setecentos e sessenta e nove reais), a título de danos materiais, corrigido monetariamente a partir do desembolso, e acrescido de juros de 1% ao mês, contados da citação.

A recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela requerida, pois a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pela reparação dos danos causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço, nos termos dos artigos 14 e 18, ambos do CDC.

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a respeitável sentença:

(...) Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em que a autora narra que no dia 16/09/2021 comprou junto a segunda requerida um celular SAMSUNG, MODELO GALAXY A32, SM- A325MZKRZTO, SÉRIE RX8R80G9E8T, IMEI 3553269427304195, sendo adquirido inclusive garantia estendida e multi seguro.

Afirma que poucos meses após a compra o celular começou apresentar defeitos durante o uso, desligando sozinho e sem aparecer imagem, momento que a autora no dia 25/11/2021 levou o celular na assistência técnica autorizada.

Sustenta que no dia 26/11/2021 a assistência técnica emitiu laudo informando “que a placa do celular não era original, que não condizia com o produto da fabricante Samsung.”

Aduz que adquiriu garantia estendida e mais multi seguros no valor total de R$969,15 (Novecentos e sessenta e nove reais e quinze centavos), e não teria lógica gastar com tais garantias e no fim procurar um local que não fosse uma empresa autorizada, pugnando ao final pela condenação das reclamadas no pagamento de danos morais e materiais.

O primeiro requerido em sua defesa aduz que a responsabilidade da ré foi afastada pelo uso do produto em desacordo com o manual, pugnando pela improcedência da ação.

A segunda requerida aduz que o defeito no aparelho celular é decorrente de mal uso e por isso não deve ser responsabilizado por qualquer dano, por excludente de responsabilidade e pugnando ao final pela improcedência da ação.

Pois bem.

Acerca do laudo pericial apontado pelas requeridas como fator determinante para afastar qualquer responsabilidade, verifico que o referido documento não se refere ao celular objeto dos autos, posto que o mesmo é sobre celular diverso e realizado em Manaus-AM em março de 2022, conforme informações constantes no referido documento, portanto não há como afastar qualquer responsabilidade.

Desta forma, vislumbro que restou incontroversa a relação jurídica mantida entre as partes, sendo assim entendo que a requerente se desincumbiu do ônus que lhe cabia, trazendo aos autos elementos mínimos que comprovem seu direito, quais sejam, a nota fiscal.

Não se pode olvidar que neste conflito de interesses figuram, de um lado, empresa dotada de todas as possibilidades de produção de prova, e, de outro o particular, que se encontra na condição de consumidor.

Cediço que cabe a reclamada demonstrar fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos pedidos autorais, nos termos do que dispõe o art. 373, II do CPC, bem como pela inversão do ônus da prova.

No entanto, diante da ausência de provas trazidas pela ré, posto que o laudo não se trata da situação dos autos, não há nos autos nenhum documento capaz de afastar as alegações trazidas na exordial, pelo contrário, a autora produziu o mínimo de prova material exigido para comprovar a relação contratual de consumo, a aquisição do produto/serviço, o defeito e a reclamação quanto ao vício no mesmo, cumprindo com o ônus que lhe incumbia.

Registra-se que a autora adquiriu garantia estendida, além de multi seguro, pagando valor correspondente a mais de 60% de outro celular para não ter qualquer problema, não sendo lógico que em 2 meses solicitou a substituição de peças.

Os celulares são classificados como bens duráveis. Bens duráveis são aqueles que só se deterioram ou acabam perdendo sua utilidade de acordo com o uso por grande período de tempo, como por exemplo: os veículos.

Com relação aos bem duráveis o CDC dispõe em seu art. 18 que o fornecedor é responsável pelos vícios que afetam a coisa, devem ser sanados em um prazo máximo de 30 dias. O fornecedor não pode alegar desconhecimento ou ignorância com relação aos problemas do celular, de acordo com o art. 23. (...)”.

Conforme pontuado na sentença, em setembro/2021 a recorrida comprou um aparelho celular da marca Sansung, modelo Galaxy A32, conforme se verifica na nota fiscal no ID. 172975363, todavia, após alguns meses de uso, o aparelho apresentou defeito e se tornou inutilizável, em 25/11/2021, foi encaminhado a assistência técnica autorizada, que emitiu um laudo com a seguinte informação
“a placa do celular não era original, que não condizia com o produto da fabricante Samsung”,
em seguida, o aparelho foi devolvido sem

conserto.

Portanto, a situação narrada nos autos, comprova de forma inequívoca falha a prestação dos serviços, o que ultrapassa o mero aborrecimento, e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

O dano moral experimentado pelo recorrido exsurge da falha na prestação do serviço da parte recorrente em não efetuar o reparo, em deixar de substituir o produto defeituoso por um novo, bem como restituir o valor pago.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 2.000,00
(dois mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Com relação ao dano material, tratando-se de vício do produto, o consumidor faz
jus
à devolução do valor pago, conforme determinado na sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivos e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do artigo 85, §8o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023